Tribunal: TJDFT
Processo: 0705578-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Certifique a Secretaria o transcurso do prazo para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento pela parte agravada, BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A. Ato subsequente, retifique a autuação de agravo interno para agravo de instrumento, a fim de que ambos os recursos sejam julgados simultaneamente. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se.